Tribunal: TJSP
Processo: 1007197-22.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DO RÉU. ENVIO DE MENSAGEM ELETRÔNICA A GRUPO PRIVADO DE APLICATIVO DE COMUNICAÇÃO ("WHATSAPP"). MENSAGEM QUE BUSCAVA CONFIRMAÇÃO ACERCA DA VERACIDADE DE INFORMAÇÃO CONSTANTE DE CURRÍCULO APRESENTADO PELO AUTOR NO DESIDERATO DE NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. NÃO

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DO RÉU. ENVIO DE MENSAGEM ELETRÔNICA A GRUPO PRIVADO DE APLICATIVO DE COMUNICAÇÃO ("WHATSAPP"). MENSAGEM QUE BUSCAVA CONFIRMAÇÃO ACERCA DA VERACIDADE DE INFORMAÇÃO CONSTANTE DE CURRÍCULO APRESENTADO PELO AUTOR NO DESIDERATO DE NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA PESSOAL AO DEMANDANTE. REQUERIDO QUE NÃO IMPUTOU, EM MOMENTO ALGUM, COMPORTAMENTO INDEVIDO AO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE FERIMENTOS A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.